Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705239-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO SOARES DA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO SOARES DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou parcialmente a impugnação da Fazenda Pública condicionando a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID origem 179773126): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JÚLIO SOARES DA SILVA NETO, partes qualificadas nos autos, para alegar em síntese a existência de excesso de execução, conforme teor da decisão de ID 174397132, que determinou remessa dos autos à contadoria judicial, para posterior decisão final da impugnação. A decisão de ID 174397132 apreciou a impugnação, com a fixação dos parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo réu (ID 178352472 - no 0747089-06.2023.8.07.0000), tendo sido proferido decisão, com indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A contadoria judicial apresentou os cálculos de ID 175594159. O autor concordou com a planilha da contadoria e requereu expedição das requisições (ID 178156549). O réu, por sua vez, discordou dos cálculos com a justificativa de que deve ser usado a taxa referencial - TR, como índice de atualização (ID 177477872). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. A decisão de ID 174397132 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, tendo a contadoria judicial adotado seus termos para elaboração da planilha de cálculos (ID 175594159). O réu discordou dos cálculos apresentados, com a justificativa de que deveria ser aplicado a taxa referencial -TR. No entanto, a questão já se encontra resolvida, por força da decisão de ID 174397132, em face da qual o réu interpôs agravo de instrumento. Assim, tendo em vista que os cálculos da contadoria judicial observaram os parâmetros da decisão de ID 174397132, que não foi alvo de suspensão em segunda instância, devem ser estes homologados. O autor requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 18.332,57 (dezoito mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme teor da emenda inicial de ID 163961023. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 10.069,58 (dez mil e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme teor da impugnação de ID 163961023 e planilha de ID 170944646. Após decisão que fixou os parâmetros devidos, o valor encontrado pela contadoria judicial foi R$ 17.874,14 (dezessete mil oitocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), razão pela qual, apesar de divergente do valor apontado pelo réu na impugnação, verifica-se que ocorreu excesso de execução. Diante disso, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, acolhida parcialmente. Em relação à sucumbência parcial, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 166695645), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão em favor do autor. No mais, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, conforme inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que neste caso corresponde ao excesso de execução e, como a causa é simples, serão fixados no mínimo legal. O autor requereu ainda o prosseguimento do processo, com a expedição dos requisitórios. Tendo em vista que não houve o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento interposto, visando evitar retrabalho e garantir a celeridade processual, a expedição das requisições deve aguardar o julgamento do agravo de instrumento no 0747089-06.2023.8.07.0000. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 175594159, para fixar o valor principal devido em R$ 17.874,14 (dezessete mil oitocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), com o acréscimo de R$ 1.770,59 (um mil setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), referente aos honorários advocatícios, fixados na decisão de ID 166695645. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0747089-06.2023.8.07.0000. Após, expeçam-se as requisições na forma determinada na decisão de ID 166695645. Opostos embargos de declaração (ID origem 181114455), estes foram rejeitados (ID origem 183668622). Alega o agravante, em síntese, que a parte incontroversa do crédito exequendo é passível de cumprimento imediato, independentemente de se aguardar a preclusão da decisão que rejeita a impugnação do devedor e homologa o valor devido. Afirma, de início, que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (no 0747089-06.2023) teve o pedido liminar de aplicação de efeito suspensivo indeferido por esta Relatoria. Sustenta que, “[d]essa forma, verifica-se que deveria àquele juízo ter determinado o prosseguimento definitivo da execução mediante a expedição dos requisitórios cabíveis e, consequentemente, após o pagamento do Distrito Federal, ter permitido, desde já, à parte exequente o recebimento/levantamento dos respectivos valores. Portanto, andou mal àquele juízo ao condicionar a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0747089- 06.2023.8.07.0000, sob pena de afronta à autoridade e à decisão da instância de sobreposição”. Destaca que “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária no AGI 0747089-06.2023.8.07.0000, o qual foi indeferido o efeito suspensivo, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário”. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, o que pretende ver confirmado quando do julgamento do mérito. Preparo regular no ID 55763420. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende parcialmente aos aludidos pressupostos. Vindica o agravante, em suma, a continuidade do cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública na origem em relação ao valor integral, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos anteriormente apresentados, tendo em vista a inexistência de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo DF. Outrossim, subsidiariamente, pugna pela expedição do precatório relativo aos valores incontroversos. Colhe-se dos autos principais que o exequente, ora agravante, cobra a quantia de R$ 18.332,57 (ID origem 163961022) enquanto o Distrito Federal apenas reconhece como devida a quantia de 10.069,58 (ID origem 170944647 e 170944646), residindo a diferença de cálculo no índice de correção monetária do valor principal. Cumpre esclarecer, por oportuno, que o Distrito Federal já interpôs o agravo de instrumento no 0747089-06.2023.8.07.0000, que está aguardando a sessão de julgamento, cujo objeto é a irresignação da Fazenda Pública com não aplicação da TR como índice de atualização. Nesse sentido, inexiste trânsito em julgado na impugnação realizada pelo Distrito Federal, de modo que não há decisão definitiva em relação à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária ao cumprimento de sentença de origem. Em tais casos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de expedição dos precatórios relativamente ao valor integral, em respeito às normas constitucionais atinentes ao tema. Por outro lado, o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido da possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença do valor incontroverso, desde que observada a integralidade da quantia exequenda para fins de determinação do regime de pagamento (Tema 28/STF). Esta é, ademais, a previsão contida no §4o do art. 535 do CPC, segundo o qual “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora devido o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado: precatório ou requisição de pequeno valor. 3. No caso, a parte incontroversa está abaixo do teto de expedição de RPV (10 salários-mínimos), porém o valor total executado supera tal limite. Assim, nos termos do Tema de Repercussão Geral 28, não é possível a expedição imediata de RPV. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661942, 07348856120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Dessa forma, não há óbice aparente ao pleito do credor de prosseguir com o cumprimento de sentença na origem em relação ao valor incontroverso, devendo o Juízo adotar, no entanto, o regime de precatório, na forma do Tema 28/STF. Assim, verifica-se que é provável o parcial provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença na origem tão somente em relação ao valor incontroverso, o qual deverá observar o regime de precatório. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator